Tribunal: TJDFT
Processo: 0729141-17.2024.8.07.0000
Órgão julgador: JOSE FIRMO REIS SOUB
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2024-07-19

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador José Firmo Reis Soub Número do processo: 0729141-17.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: GEORGE AGUIAR MOITA AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL D E C I S Ã O RELATÓRIO Cuida-se de agravo de instrumento interposto por George Aguiar Moita contra decisão do Juízo da 4a Vara da Fazenda Pública do Distrito Federal, que, nos autos do cumprimento de sentença, determinou o sobrestamento do feito até o julgamento do Incidente de Resolução de Demandas Repetitivas (IRDR) 21 pela Câmara de Uniformização do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios (TJDFT), sob o fundamento de que as fichas financeiras do exequente não comprovam que o servidor era filiado ao SINDIRETA/DF na data da propositura da Ação Coletiva no 32.159/97. Confira-se trechos da decisão, in verbis: As questões de ordem pública, no caso a ilegitimidade ativa, podem ser alegadas em qualquer tempo e grau de jurisdição, podendo ser até conhecidas de ofício pelo Juiz, o que afasta a alegada omissão da decisão embargada. Prosseguindo. O e. Desembargador JOÃO LUÍS FISCHER DIAS suscitou o Incidente de Resolução de Demandas Repetitivas 21 (PJE n. 0723785-75.2023.8.07.0000), no bojo do Agravo de Instrumento n. 0733393-34.2022.8.07.0000, no qual se discute a questão relativa à legitimidade ativa de ex-servidora da Fundação Educacional do Distrito Federal para o ajuizamento do Cumprimento Individual da Sentença proferida na Ação Coletiva n. 32.159/97, ajuizada pelo Sindicato dos Servidores Públicos Civis da Administração Direta, Autarquias e Tribunal de Contas do Distrito Federal – SINDIRETA/DF. Em razão da constatação da existência de dissenso jurisprudencial sobre o tema mostrou ser imprescindível a pacificação do entendimento deste Tribunal sobre a matéria, em respeito à isonomia e à segurança jurídica, conforme acórdão n. 1797021. Nesses termos, a Câmara de Uniformização deste Tribunal admitiu o IRDR 21, por meio do v. acórdão n. 1797021, em 13/12/2023, e determinou a suspensão dos processos que versem sobre o tema (id. 200959068). Nas razões recursais, o recorrente alega que a decisão agravada está em desacordo com a legislação e a jurisprudência do TJDFT e do Superior Tribunal de Justiça (STJ). Sustenta que a preclusão consumativa impede a reabertura de discussões sobre questões já decididas e que a preclusão é uma matéria de ordem pública, podendo ser reconhecida de ofício pelo juiz em qualquer tempo e grau de jurisdição, garantindo a segurança jurídica através da estabilidade das decisões judiciais. Defende que a natureza alimentar das verbas em questão reforça a urgência na concessão da tutela recursal para evitar danos de difícil reparação. Argumenta que a não concessão da liminar fará com que a parte agravante tenha que esperar ainda mais pela satisfação do seu crédito, o que é contrário ao princípio da razoabilidade. Afirma que a legitimidade do sindicato para representar os servidores em juízo é ampla e não depende da comprovação de filiação na fase de conhecimento do processo, citando precedentes jurisprudenciais para reforçar esse entendimento. Solicita que a decisão agravada seja suspensa e que o juízo de origem prossiga com a execução até a satisfação final da dívida, independentemente do trânsito em julgado do IRDR-21, com base na urgência e na natureza alimentar das verbas envolvidas. Requer a concessão de efeito suspensivo ao agravo de instrumento para garantir o prosseguimento da execução e a satisfação do crédito da parte agravante, considerando a probabilidade de direito e o perigo na demora da prestação jurisdicional. Preparo recolhido (id. 61563154). É a síntese do que interessa. Decido. FUNDAMENTAÇÃO O Código de Processo Civil dispõe que o Relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal quando satisfeitos os requisitos relativos ao perigo de dano grave, de difícil ou de impossível reparação, bem como demonstrada a probabilidade do provimento do recurso (art. 932, II c/c art. 1.019, I, ambos do CPC). Cuida-se de decisão que, em cumprimento de sentença da decisão judicial proferida na ação coletiva no 32.159/97 (apelação no 20110110004915 - 0000491-52.2011.8.07.0001), ajuizada pelo SINDIRETA em face do Distrito Federal, determinou a suspensão do feito com base no IRDR 21, a seguir transcrito, in verbis: EMENTA: “PROCESSO CIVIL. INCIDENTE DE RESOLUÇÃO DE DEMANDAS REPETITIVAS. LEGITIMIDADE ATIVA. CUMPRIMENTO INDIVIDUAL DE SENTENÇA COLETIVA. BENEFÍCIO ALIMENTAÇÃO. AÇÃO COLETIVA No 32.159/97. CONDENAÇÃO DO DISTRITO FEDERAL. REPETIÇÃO DE PROCESSOS. ENTENDIMENTOS CONFLITANTES SOBRE A MESMA QUESTÃO. MATÉRIA EXCLUSICAMENTE DE DIREITO. RISCO À ISONOMIA E À SEGURANÇA JURÍDICA CONSTATADOS. IRDR ADMITIDO. SUSPENSÃO DE PROCESSOS DETERMINADA. 1. Constata-se, no caso, a existência de dissenso jurisprudencial sobre a legitimidade ativa para a propositura de cumprimentos individuais da sentença proferida na Ação Coletiva no 32.159/97 (PJe no 0039026-41.1997.8.07.0001), mostrando-se imprescindível a pacificação do entendimento desta eg. Corte de Justiça sobre a matéria, em respeito à isonomia e à segurança jurídica, corolários do próprio Estado Democrático de Direito. 2. Presentes os requisitos de admissibilidade do Incidente de Resolução de Demandas Repetitivas, previstos no art. 976 do CPC/15, diante da repetição de processos que versam sobre a mesma controvérsia, unicamente de direito, que vem sendo objeto de entendimentos divergentes nesta Corte de Justiça, inexistindo, ainda, afetação da questão para julgamento sob a sistemática dos recursos repetitivos, pelas Cortes Superiores. 3. Admitido o processamento do Incidente de Resolução de Demandas Repetitivas, para a fixação da seguinte tese jurídica: “Somente os servidores da Administração Direta do Distrito Federal, representados pelo SINDIRETA/DF na data da propositura da Ação Coletiva no 32.159/97 (PJe no 0039026-41.1997.8.07.0001), têm legitimidade para o respectivo Cumprimento Individual da Sentença Coletiva”. 4. Determinada a suspensão dos processos que versem sobre o tema, nos termos do art. 982, I, do CPC/15.” (TJ-DF, Câmara de Uniformização, IRDR n. 0723785-75.2023.8.07.0000, Acórdão n. 1797021, Desembargador Relator ROBSON TEIXEIRA DE FREITAS. Data da Admissão: 13/12/2023). GRIFO NOSSO É certo que esta Turma proferiu acórdão no bojo do agravo de instrumento 0710767-21.2022.8.07.00000, interposto contra decisão que julgou a impugnação contra o cumprimento de sentença, negando provimento ao recurso. Logo, ainda que se possa reconhecer preclusão consumativa quanto à matéria, certo é que a decisão de admissão do IRDR determinou a suspensão de todos os processos que versem sobre o tema, o qual certamente engloba o processo em trâmite na 1a instância, devendo esta Turma observar o comando exarado em sede de incidente processual coletivo, o qual possui a finalidade de harmonizar tese a ser aplicada por este Tribunal de Justiça. Eventual reconhecimento da preclusão consumativa ou temporal deverá ocorrer apenas após o julgamento do IRDR 21, de sorte a evitar decisões divergentes por parte desta Turma Cível. Portanto, qualquer aplicação da coisa julgada quanto à matéria da legitimidade da exequente deve ser realizada de forma cautelosa, levando-se em conta o contexto específico do caso, bem como o andamento do IRDR relacionado. Desse modo, corroborando a decisão proferida pela Juízo a quo, não se vislumbra, por ora, fundamento jurídico que resguarde a pretensão liminar formulada em sede recursal. DISPOSITIVO Com essas considerações, INDEFIRO o pedido de antecipação de tutela recursal (art. 1.019, inciso I, segunda parte, CPC). Publique-se. Intime-se a parte agravada para, querendo, apresentar contrarrazões ao recurso, facultando-lhe, ainda, a juntada de documentos (art. 1.019, II, do CPC). Comunique-se ao Juízo de 1a instância. Desembargador José Firmo Reis Soub Relator